Tribunal: STF
Processo: ARE 1388312
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (DOC 7, p. 1):



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda e da contribuição previdenciária (até o dobro do teto dos benefícios do RGPS) sobre os seus proventos, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, e art. 22, §§ 7º e 8º, da Lei Complementar nº 77/2010. 2-Verificados descontos indevidos, cabível a restituição dos valores, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E (desde a data de cada retenção realizada - outubro de 2017) e juros de mora de 0,5% a partir da citação. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Os primeiros embargos declaratórios foram providos com efeitos infringentes (eDOC 12, p. 3):



    “DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Como é cediço, é cabível Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial, com o fito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (artigo 1022 do CPC). 2. Constatada omissão no acórdão, deve ser corrigida, provendo-se os aclaratórios, para excluir o benefício de isenção da contribuição previdenciária, a partir da reforma da previdência, que extirpou a benesse do ordenamento jurídico. 1º e 2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.”



    Os embargos interpostos pela parte ora recorrente foram desprovidos (eDOC 20). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que “(...) trata-se a questão de direito intertemporal na medida em que as alterações promovidas pela vigência das emendas constitucionais (13/11/19 – EC 103/19 e 21/12/19 – EC 65/19), somente poderiam incidir sobre fatos ou direitos constituídos a partir de suas promulgações, não podendo afastar o DIREITO DE RESTABELECIMENTO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA – QUE INCLUISVE JÁ ESTAVA JUDICIALIZADO (em 2017) MUITO ANTES DA PROMULGAÇÃO DAS EC’s, porquanto a validade somente se projeta para o futuro, não atingindo atos pretéritos, ainda que exista decisão judicial a transitar em jugado.” (eDOC 25, p. 16)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 12, p. 5-7):



    “Pertinente ao tema trazido à baila, cumpre ressaltar que a Constituição Federal dispunha acerca de benefício fiscal ao servidor aposentado portador de doença incapacitante, definida em lei, concernente à limitação da base econômica de incidência da contribuição previdenciária, determinando que a exação somente recairia sobre as parcelas de proventos que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na forma do art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal: 



    (…)



    Nesse diapasão, a fim de dar limites objetivos ao preceito constitucional que instituiu essa isenção subjetiva, a Lei Complementar estadual nº 77, de 22 de janeiro de 2010, que disciplina o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Goiás, estabelecia, ainda, o rol de doenças, para fins de concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária, de conformidade com art. 23, § 7º combinado com o art. 45, todos desse mesmo diploma legal. 



    (…)



    Entretanto, com a reforma da previdência, implementada pela Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, o benefício da isenção da contribuição previdenciária, previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna, foi revogado. 



    (…)



    Logo depois, a revogação foi referendada no âmbito do Estado de Goiás, por meio da Emenda Constitucional estadual n° 65, de 21 de dezembro de 2019, in verbis: 



    “Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 6º (...) Parágrafo único. Ficam referendadas as alterações promovidas pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, no art. 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na alínea “a” do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da referida emenda.” 



    Dessa maneira, merece guarida a pretensão formalizada nos aclaratórios para afastar a isenção concedida sobre a contribuição previdenciária, pois o benefício foi revogado pela reforma da previdência, instituída pela Emenda Constitucional n° 103/2019, referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/2019.” 



    De início, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ademais, no tocante ao direito intertemporal, verifico que o acórdão de origem está em consonância com o entendimento da Corte. Nesse sentido cito, mutatis mutandis, o RE 564.354-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, Tema 76. Na oportunidade, o Plenário concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:



     
“DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 




    Por fim, o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente